Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722095-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação de danos em cumprimento de sentença sob o n. 0067416-84.1998.8.07.0001, manejado pelo CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS em desfavor de CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos termos da decisão assim proferida (ID 93695879 dos autos de referência): “Deixo de conhecer do pedido da devedora de chamamento do feito à ordem nos tópicos pertinentes ao gravame de indisponibilidade incidente sobre o imóvel constrito nos autos uma vez que tal questão já foi apreciada pelo Juízo conforme decisão de id. 73643554, ora submetida ao TJDFT mediante a interposição, pela terceira VEJA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA., do agravo de instrumento de n.o 0716009-92.2021.8.07.0000. INDEFIRO, ademais, a pretensão daquela parte ao cancelamento do "supra" aludido leilão, uma vez que o fato do bem penhorado figurar como garantia de outros créditos judiciais, por si, não constitui óbice ao prosseguimento do ato expropriatório em questão, haja vista que, pago o preço da arrematação, será instaurado concurso singular de credores a fim de assegurar a distribuição dos valores auferidos com a alienação judicial de acordo com as respectivas preferências legais e/ou cronológicas. Considerando, outrossim, que as formalidades inerentes ao procedimento de alienação judicial savalguardam a higidez do ato de expropriação do bem constrito de forma a permitir, observada a autorização pelo Juízo do qual emanou o gravame de indisponibilidade, a transferência do imóvel para eventual arrematante, INDEFIRO os pedidos de adjudicação formulados por terceiros nas petições de ids. 93441273, 93443150 e 93471366. Lado outro, uma vez que o edital de id. 92888969 não trouxe consignada a ressalva prevista no último parágrafo da decisão de id. 88586553, qual seja, "de que eventuais ônus e gravames que incidirem sobre o bem em questão, inclusive de ordem tributária, correrão por conta do arrematante" determino a suspensão do leilão seu objeto para que o Cartório promova a necessária correção. Intime-se o leiloeiro, com urgência. Alega o agravante que, com arrimo no art. 876, §§ 5o e 6o do Código de Processo Civil, assiste-lhe o direito de adjudicar o bem penhorado, na qualidade de descendente direto do proprietário da empresa executada, a fim de manter o patrimônio da família. Preparo efetuado (ID 27164891 e 27164892). Esse é o relatório. Decido. Inicialmente aponto a distribuição do presente agravo em substituição eventual, em vista do afastamento temporário da atividade judicante do relator prevento Desembargador Angelo Passareli, por motivo de férias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois encontra enquadramento no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela total ou parcialmente. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303, CPC). Na origem, o CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS foi exitoso na ação de conhecimento de reparação de danos por defeitos construtivos na edificação do imóvel Edifício Bosque dos Ipês, situado na SQSW 304, Bloco A, Setor Sudoeste, cuja sentença condenou a CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA à indenização na forma da sentença ora em cumprimento. Foi deferida a penhora incidente sobre o imóvel identificado por apartamento 213, Bloco A, da SQSW 304, matrícula no 86.515 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da executada CIM – CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA. Em primeiro momento, não ressai, de plano, o direito vindicado pelo agravante. Por ser o imóvel pertencente à pessoa jurídica, ausente a legitimação para reclamar adjudicação em virtude de ser descendente de um dos proprietários da empresa executada, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO. Importante frisar que a legislação civil procurou apartar os bens das pessoas físicas dos sócios daqueles bens pertencentes à pessoa jurídica, mediante a proteção ao patrimônio pessoal do sócio perante as dívidas contraídas pela pessoa jurídica, e vice-versa. Dispõe a lei civil em seu artigo 1.024 que “os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais”, e arremata o Código de Processo Civil em seu artigo 795 que “os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei”. Assim, indene de dúvidas que a separação ocorre porque tanto a pessoa jurídica como pessoa física possuem personalidade jurídica própria e seu patrimônio não se comunica, cabendo a cada uma delas administrar o seu acervo separadamente e responder cada qual pelas obrigações assumidas, não restando amparados os descendentes dos sócios como titulares ao direito à adjudicação previsto no artigo 876, § 5o do CPC, senão os descendentes do próprio executado por dívidas em seu nome contraídas, conforme previsto em lei. Precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DESCENDENTE. IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, §§ 5o E 7o, CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não possuindo a parte que requer a adjudicação a condição de descendente da pessoa executada, porquanto se trata de pessoa jurídica, e, não figurando seu genitor, sócio da sociedade empresária em questão, no polo passivo da demanda, o exercício do direito à adjudicação não lhe alcança. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1269287, 07040470920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, por não vislumbrar a probabilidade do direito arrogada, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão atacada. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de julho de 2021, 20:22:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator